Tribunal: TJSP
Processo: 1500188-33.2020.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão

Ementa:

FURTO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – ocorrência – inversão da posse.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – mantença pela prova oral
CONCURSO DE PESSOAS – mantença pela prova oral.
PENAS – primeira fase exasperada por qualificadora excedente – segunda fase reconhecimento da confissão de Eder e compensação parcial com reincidência específica – exasperação furto noturno.